Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-77.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTIGOS 28 E 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor e procedente o pedido contraposto formulado pelo requerido, consistente em condenar o autor a pagar a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) a título de danos materiais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 56183783, pugnando também pela gratuidade de justiça.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça à parte recorrente, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência.
4. Na inicial, narra o autor que em 02/08/2023 teve seu veículo abalroado pelo veículo conduzido pelo requerido, quando trafegava para acessar a Estrada do Setor Policial (bifurcação). Requereu indenização por dano material no valor de R$ 7.872,27 (sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos) e por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O requerido defende que a culpa do acidente foi exclusivamente do autor, que não teria observado as normas de trânsito. Em pedido contraposto, pleiteia a condenação do autor ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
5. O juiz é o destinatário das provas, não sendo imperativo o deferimento da produção de todas aquelas que foram requeridas pelas partes nos casos em que os documentos constantes dos autos forem suficientes ao seu convencimento e solução do litígio, como se verifica no caso dos presentes autos. Nesse sentido: Acórdão 1159850, 07309933820188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no PJe: 27/3/2019.
6. Sem razão o recorrente ao alegar ter seu direito de defesa cerceado. Primeiramente, na peça de ingresso não houve requerimento de oitiva de testemunhas. Ademais, na audiência de conciliação (ID 56183456), ambas as partes foram devidamente intimadas acerca do prazo de 05 (cinco) dias para indicarem eventuais testemunhas que entendessem necessárias ao esclarecimento dos fatos, sendo que permaneceram inertes.
7. Na mesma audiência, o autor/recorrente foi intimado do prazo de 02 (dois) dias úteis para se manifestar acerca de eventuais documentos, pedidos contrapostos e preliminares, tendo mais uma vez permanecido inerte. Assim, sem razão ao alegar não ter sido intimado para manifestação acerca do pedido contraposto formulado pelo requerido.
8. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso em questão, o autor/recorrente não trouxe aos autos elementos que pudessem corroborar suas alegações acerca da culpabilidade do requerido pelo evento danoso. O que se extrai do acervo probatório, principalmente do vídeo anexado no ID 56183760, é que houve uma colisão traseira, onde o veículo do requerido foi abalroado pelo veículo do autor.
9. Como pontuou o Juízo sentenciante, das provas colhidas nos autos, restou incontroverso que o veículo FORD FUSION foi atingindo na parte traseira pelo automóvel FIAT STRADA, conduzido pelo autor.
10. O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o artigo 29, II, assevera que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
11. Assim, presume-se culpado o condutor que colide com a traseira do veículo que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
12. Dessa forma, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente deu-se pelo fato de não ter tomado os cuidados indispensáveis à segurança de sua condução, dando causa à colisão na traseira do veículo da parte recorrida. Em casos como este, aquele que colide na traseira atrai para si a responsabilidade pelos danos causados.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.